Tribunal: TJES
Processo: 5013503-40.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013503-40.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI PIONTKOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Nulidade por disposição física do réu em plenário. Ausência de prejuízo. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, fixando pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da posição física do acusado em plenário, e, no mérito, requer o redimensionamento da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a disposição física do réu em plenário, supostamente afastada dos jurados e sem contato visual direto, configura nulidade por violação ao contraditório, ampla defesa e paridade de armas; e (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sem fundamentação idônea, a justificar sua redução.

III. Razões de decidir

3. A organização do plenário do Tribunal do Júri insere-se na esfera de discricionariedade do Juiz Presidente, não havendo irregularidade quando a disposição dos sujeitos processuais segue padrão estrutural aplicável indistintamente. Ausente demonstração de prejuízo concreto, incide o princípio pas de nullité sans grief, afastando-se a alegada nulidade.

4. A prova dos autos revela que o convencimento do Conselho de Sentença decorreu de robusto conjunto probatório, especialmente do relato detalhado da vítima, não havendo qualquer indicativo de influência da disposição física do réu no resultado do julgamento.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta, mediante valoração negativa de circunstâncias judiciais, como culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, todas amparadas em elementos dos autos.

6. A existência de múltiplas vetoriais desfavoráveis autoriza a exasperação da pena-base, não se exigindo critério matemático rígido, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013503-40.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI PIONTKOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAI PIONTKOSKI
contra sentença proferida que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, fixando a pena em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A insurgência recursal devolve a esta instância o exame de duas teses: preliminar de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da posição física do réu em plenário, e, no mérito, pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base.

No que concerne à preliminar, sustenta a defesa que o acusado permaneceu posicionado de forma inadequada durante a sessão plenária, afastado dos jurados e sem contato visual direto, circunstância que, segundo alega, teria violado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, comprometendo sua imagem perante o Conselho de Sentença.

A irresignação não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a organização do plenário do Tribunal do Júri insere-se no âmbito da discricionariedade do Juiz Presidente, a quem compete zelar pela regularidade do ato, pela segurança dos presentes e pela condução dos trabalhos, nos termos do Código de Processo Penal.

No caso concreto, conforme consignado na própria decisão proferida em plenário, “a organização do Plenário é matéria de competência do Juiz Presidente”, sendo destacado, ainda, que “nem o próprio Juiz Presidente, nem o Membro do Ministério Público, ficam de frente para os Jurados neste Plenário, mas sim de lado – tal como o acusado, o qual permanece de lado, e não de costas”.

Tal registro revela que a disposição adotada não foi direcionada especificamente ao réu, mas corresponde a padrão estrutural do recinto, aplicável indistintamente a todos os sujeitos processuais, o que afasta, de plano, qualquer alegação de violação à paridade de armas.

Ademais, o reconhecimento de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, consagrado no brocardo pas de nullité sans grief.

No ponto, a defesa limitou-se a alegações genéricas, sem indicar de forma objetiva como a disposição física do acusado teria influenciado negativamente o convencimento dos jurados.

Não bastasse, a própria prova oral colhida em juízo e submetida ao crivo do contraditório revela que a condenação se lastreou em robusto conjunto probatório, destacando-se, especialmente, o depoimento da vítima, que descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, afirmando que, mesmo após estar caída ao chão, “sem os movimentos do corpo”, continuou a sofrer agressões no rosto, em verdadeira situação de completa vulnerabilidade .

Esse contexto evidencia que o convencimento do Conselho de Sentença decorreu da análise das provas produzidas, e não de eventual percepção visual do acusado em plenário.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, já assentou que “a disposição física das partes em plenário não exerce influência sobre os jurados, uma vez que não tem o condão de modificar os fatos e provas constantes dos autos” .

Diante desse cenário, inexistindo demonstração de prejuízo e evidenciada a regularidade do ato, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, restrito ao pedido de redimensionamento da pena-base.

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma desproporcional, sem fundamentação idônea, pugnando por sua redução.

Sem razão.

A dosimetria da pena, como cediço, constitui atividade vinculada aos critérios do artigo 59 do Código Penal, conferindo ao magistrado margem de discricionariedade juridicamente orientada, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

No caso em exame, o Juízo sentenciante valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais, apresentando fundamentação específica e individualizada.

No tocante à culpabilidade, destacou-se o elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela intensidade das agressões perpetradas, circunstância que se harmoniza com o conjunto probatório, notadamente o relato da vítima, que descreve sucessivos golpes dirigidos à região da cabeça, inclusive quando já se encontrava incapacitada de reagir.

Quanto à conduta social, consignou-se que o réu apresentava comportamento agressivo no ambiente familiar, elemento que encontra respaldo no histórico de violência descrito nos autos, incluindo episódio anterior em que o acusado perseguiu a vítima com arma branca e a lesionou.

No que se refere às circunstâncias do crime, foi ressaltado o fato de que as agressões prosseguiram mesmo após a vítima estar caída e indefesa, o que, segundo o próprio relato judicializado, ocorreu “em verdadeiro ato de covardia”, denotando especial reprovabilidade da ação.

Já no que tange às consequências do delito, restou consignado que a vítima sofreu graves sequelas, dentre as quais perda parcial da visão, fraturas faciais e cicatriz permanente, elementos que extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal e justificam a exasperação da pena-base.

Observa-se, portanto, que todas as circunstâncias judiciais negativadas encontram-se amparadas em dados concretos dos autos, não havendo falar em fundamentação genérica ou abstrata.

A alegação defensiva de desproporcionalidade igualmente não prospera.

A jurisprudência é firme no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo imposição de critério matemático rígido para a quantificação do aumento.

No caso, a presença de múltiplas vetoriais negativas — culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências — revela-se suficiente para justificar a elevação da pena-base, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Registre-se, ainda, que a intensidade das lesões e o contexto de violência doméstica conferem especial gravidade concreta à conduta, o que legitima resposta penal mais severa.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na dosimetria realizada, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)